Tribunal: STF
Processo: RE 86147
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
CAMBIAL - ENDOSSO - REGISTRO. O ENDOSSO DE TÍTULO CAMBIAL JA
DEVIDAMENTE REGISTRADO QUANDO DE SUA EMISSAO, NA REPARTIÇÃO
FAZENDARIA COMPETENTE, PRESCINDE DE NOVO REGISTRO, NÃO PREVISTO NO
DEC.- LEI N 427/69, TENDO O DECRETO REGULAMENTADOR - DECRETO N
64.156/69-, NESSA PARTE, EXTRAPOLADO DE SUA FINALIDADE
CONSTITUCIONAL, AO ESTABELECER EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA LEI. - A
DECISÃO RECORRIDA NÃO RECONHECEU QUE O DISPOSITIVO REGULAMENTAR EM
QUESTÃO SEJA INCONSTITUCIONAL, POR VÍCIO DE DERIVAÇÃO FORMAL, MAS,
SIM, QUE E ELE ILEGAL POR VÍCIO DE DERIVAÇÃO MATERIAL, O QUE AFASTA
A ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 81, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. -
INEXISTINDO VIOLAÇÃO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO, INCABIVEL
E O EXTRAORDINÁRIO, DADA A INCIDENCIA DO ART. 308, VIII DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.